Tribunal: TJSP
Processo: 2073512-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Inclusão, no polo passivo, do sócio da executada, por se tratar de Eireli, atual sociedade limitada unipessoal. Impugnação desse sócio, acenando com a ilegitimidade e necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que acolheu

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Inclusão, no polo passivo, do sócio da executada, por se tratar de Eireli, atual sociedade limitada unipessoal. Impugnação desse sócio, acenando com a ilegitimidade e necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que acolheu a impugnação, determinando levantamento de penhora incidente sobre bem do sócio. Insurgência do exequente. Descabimento. Sociedade limitada unipessoal que não se confunde com empresário individual. Distinção entre os patrimônios da sociedade e do respectivo sócio. Necessidade de instauração do incidente próprio para inclusão do sócio. Precedente desta C. Câmara. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.